Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Coação no curso do processo. Provas. Palavra das vítimas. Condenação.
1 – Há crime de coação no curso do processo na conduta daquele que, após a prisão do amigo pelos crimes de roubo e furto, passa diversas vezes em frente às câmeras de segurança da residência da vítima e faz gestos intimidatórios - “encara as câmeras de segurança”, “mostra o dedo do meio” e “faz arma com as mãos” -, com o propósito de coagi-la a não depor contra o autor dos crimes.
2 – Nos crimes de coação no curso do processo, a palavra da vítima, coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a condenação.
3 – Apelação não provida.